Tribunal: TJPA
Processo: 0007413-15.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10129 - Ocupação Temporária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007413-15.1996.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO SILVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. RECURSO DE REVISÃO NO ÂMBITO DO TCE/PA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto nos autos de ação ordinária de anulação de atos jurídicos, mantendo decisão monocrática que reconheceu a regularidade do julgamento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em processo de tomada de contas.

2.

O embargante alegou omissões e contradições quanto à análise de documentos contábeis, processos licitatórios e declaração emitida pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, bem como quanto à interpretação do art. 56 da Lei Orgânica do TCE/PA, sustentando afronta a princípios constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao negar provimento ao agravo interno, especialmente:

(i) quanto à valoração de documentos apresentados extemporaneamente no âmbito do Tribunal de Contas;

(ii) quanto à exigência de documentos novos para o manejo de recurso de revisão perante o TCE/PA;

(iii) quanto à alegada violação a princípios constitucionais e legais e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes, assentando que o recurso de revisão no TCE/PA foi rejeitado por intempestividade e ausência de enquadramento nas hipóteses legais, inexistindo omissão quanto à documentação apresentada.

5. Os documentos invocados pelo embargante não se qualificam como novos, porquanto já existentes ou passíveis de produção à época da instrução da tomada de contas, sendo incabível sua juntada após o encerramento da fase instrutória, nos termos do Regimento Interno do TCE/PA.

6. O controle judicial dos atos do Tribunal de Contas limita-se à legalidade e à observância do devido processo legal, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo ou o valor probatório dos elementos desconsiderados por preclusão.

7. Inexistente contradição, obscuridade ou omissão, mostra-se incabível o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento explícito, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração de provas, sendo inadmissível sua utilização para afastar a preclusão administrativa reconhecida em julgamento do Tribunal de Contas.

2.

O controle jurisdicional sobre decisões do Tribunal de Contas limita-se à legalidade e ao devido processo legal, sendo vedada a reapreciação do mérito administrativo e da suficiência da prova apresentada fora do momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 19, II, 37 e 93; CPC, arts. 369, 370, 371, 489, 926, 1.022 e 1.025; Lei Complementar nº 12/1993 (Lei Orgânica do TCE/PA), art. 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0848124-86.2020.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto por
RAIMUNDO SILVEIRA LIMA
em face do Acórdão de (ID nº
30145796
), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Atos Jurídicos.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao negar provimento ao agravo interno que buscava reformar decisão monocrática anterior.

Alega que a turma julgadora se manteve silente sobre farta documentação contábil e processos licitatórios (IDs 15872389 a 15872395) e, especificamente, sobre uma declaração do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará (ID 15872390) que atesta o cumprimento do objeto de um convênio para reconstrução de casas.

Argumenta que tais documentos foram juntados ao processo administrativo após o julgamento original das contas pelo TCE/PA (Acórdão 19.760/94), não tendo sido, portanto, submetidos ao crivo daquela Corte de Contas na época.

O embargante insurge-se contra o fundamento de que o Recurso de Revisão perante o TCE/PA foi rejeitado por ausência de "documentos novos". Sustenta que o art. 56 da Lei Orgânica do TCE/PA (LC nº 12/1993) não exige que os documentos sejam "efetivamente novos" ou inexistentes ao tempo do fato, mas sim que tratem da "insuficiência de documentos" que fundamentaram a decisão anterior.

Defende que a exigência imposta pelo acórdão carece de fundamentação legal específica e viola os princípios da verdade material, da legalidade, da igualdade e da proporcionalidade, uma vez que o Tribunal de Contas teria flexibilizado esse entendimento em casos análogos.

Ademais, afirma que a omissão sobre a natureza pública da declaração do Corpo de Bombeiros viola a fé pública dos documentos (art. 19, II, da CF) e que a manutenção da condenação de devolução de valores, diante da prova de que a obra foi realizada, configuraria enriquecimento ilícito do Estado (art. 884 do Código Civil).

Por fim, declara a necessidade de prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais, entre eles os artigos 11, 369, 370, 371, 422, 434, 442, 489, 926, 1.022 e 1.025 do CPC; os artigos 19, 37 e 93 da Constituição Federal; e o art. 56 da Lei Orgânica do TCE/PA, visando viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores (STJ e STF).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e complementar a prestação jurisdicional.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 31119540).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

As alegações constantes nos embargos de declaração opostos por Raimundo Silveira Lima não merecem prosperar, uma vez que revelam nítida e exclusiva intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual o recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é manifestamente inadequado.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições, contudo, a decisão embargada enfrentou de maneira clara e exaustiva a controvérsia central, assentando que o recurso de revisão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) foi rejeitado por dois fundamentos intransponíveis: a intempestividade da interposição e a inadequação da via eleita, ante a ausência de enquadramento nas hipóteses da Lei Orgânica do Tribunal.

Diferente do que sustenta o recorrente, não há omissão quanto à análise da documentação contábil ou da declaração do Corpo de Bombeiros; o que houve foi o reconhecimento judicial de que tais elementos não ostentam a qualidade de documentos novos supervenientes, uma vez que já estavam disponíveis ou poderiam ter sido produzidos e colacionados durante a fase regular de instrução do processo de Tomada de Contas.

A jurisprudência pátria e a própria Lei Orgânica do TCE/PA são taxativas ao exigir que, para a reabertura de uma decisão transitada em julgado administrativamente, os novos elementos devem ser de tal ordem que o jurisdicionado não pudesse utilizá-los à época, o que não se verifica no caso, tratando-se, na verdade, de documentos extemporâneos apresentados apenas após a desaprovação das contas.

Embora a parte adversa proteste pela ausência de dano ao erário, supostamente comprovado pela declaração do Corpo de Bombeiro datada em 10/03/1994, a documentação não poderia ser considerada, já que não se admite a juntada de documentos comprobatórios relativos às contas, após o encerramento da instrução processual. Segundo o então art. 69, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado – RITCE:

Art. 69 – Considera-se encerrada a instrução preliminar com o relatório final do departamento de Controle Externo.

Parágrafo único – Após relatório final, nenhum documento será juntado aos autos, exceção feita àqueles decorrentes de diligência e inspeção ou que vierem instruindo a defesa escrita na fase de citação.

Atualmente esse comando normativo encontra-se no art. 64 do RITCE:

Art. 64. Considera-se encerrada a instrução preliminar com o relatório técnico do Departamento de Controle Externo, e a remessa dos autos ao Relator. Parágrafo único. Após o relatório técnico, nenhum documento será juntado aos autos, salvo se: I - decorrer de diligências determinadas pelo Relator; II - acompanhar defesa escrita na fase de audiência ou citação; III - for apresentado por ocasião da sustentação oral, nos termos do art. 179, § 3°.

Além disso, a documentação apresentada no recurso não possui a robustez necessária para infirmar o juízo de irregularidade fundado em deficiências documentais da segunda parcela do convênio, especialmente quanto aos procedimentos licitatórios e comprovação das despesas efetivadas.

A tese de violação ao Princípio da Verdade Material ou da Fé Pública dos documentos não sobrevive ao exame da legalidade estrita que rege o processo administrativo, pois a autonomia técnica e administrativa do Tribunal de Contas permite que este estabeleça regras procedimentais e preclusivas para a prestação de contas.

A decisão recorrida agiu com acerto ao destacar que o Poder Judiciário deve limitar seu controle à legalidade e à observância do devido processo legal, sendo-lhe vedado substituir-se ao mérito administrativo para reavaliar o peso probatório de documentos que foram oportunamente ignorados pelo gestor na fase própria.

Assim, o argumento de enriquecimento sem causa do erário é improcedente, pois a sanção de devolução de valores decorre da irregularidade insanável na comprovação dos gastos, e não de uma simples análise formal; se o gestor falhou em seu dever constitucional de prestar contas no tempo e modo devidos, a penalidade imposta é o corolário lógico do sistema de controle externo.

Ademais, a alegada contradição quanto à natureza dos documentos é inexistente, visto que a decisão monocrática foi expressa ao consignar que a apresentação de registros já existentes não supre o requisito de superveniência exigido para o recurso de revisão.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, este se mostra descabido quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, pois o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais e teses teóricas citadas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente com o ordenamento jurídico, como ocorreu no presente feito.

O acórdão, ao manter a sentença de improcedência, respeitou o Princípio da Igualdade e da Legalidade, tratando o caso dentro dos parâmetros fixados pela legislação de regência e pela jurisprudência desta Corte.

A tentativa de conferir efeitos infringentes aos embargos para forçar a aceitação de prova tardia fere a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões administrativas regularmente constituídas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, princípios estes que, conforme demonstrado nos autos, foram plenamente assegurados ao apelante durante toda a tramitação no TCE/PA.

Portanto, verifica-se que o ato administrativo atacado se revela não apenas regular em sua forma, mas também fundado em motivação técnica e jurídica idônea, sem mácula de ilegalidade ou violação ao contraditório, razão pela qual a atuação do Judiciário encontra-se inviabilizada, diante da ausência de lesividade concreta e da observância dos preceitos legais pela Administração.

Nesse sentido, observo que não há como reconhecer a anulação pretendida do Acórdão do TCE, uma vez que a decisão seguiu normas regimentais, sendo compatível com os princípios constitucionais.

Portanto, entendo que o Acórdão do TCE seguiu os preceitos do devido processo legal, destacando-se que a revisão respeitou o contraditório e a ampla defesa, fundamentos essenciais à justiça administrativa.

Sobre o tema, manifesta-se a jurisprudência desta Corte com a perspectiva de que não há como reconhecer nulidade de Acórdão de TCE que seguiu o devido processo legal, senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ACÓRDÃO DO TCE.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA.
CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. PROCESSO TOMADA DE CONTA QUE EMBASOU O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO Nº.59.240 DO TCE.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1.

A sentença recorrida, proferida nos autos da ação anulatória de processo administrativo julga improcedente o pedido inicial e condenou a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) dobre o valor atualizado da causa;

2. A autora foi notificada para apresentar defesa do julgamento da tomada de contas, quedando-se inerte após, o pedido de prorrogação de prazo formulado por sua causídica e deferido pelo relator. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhido;

3. O objeto da ação ordinária visa a anulação dos acórdãos nº 59.875 e nº.59.240, ambos do TCE, sendo os mesmos objeto de pedido de rescisão. Após, a propositura da ação o pedido de rescisão do acórdão nº. 59.875,foi julgado procedente, configurando a falta de interesse de agir quanto ao pedido de nulidade do acórdão rescindido pela própria administração. Preliminar de falta de interesse de agir acolhida de ofício.

4. Foi instaurado processo de tomada de conta especial pelo TCE (proc. nº. 2013/50403-6) para apurar a falta de prestação de contas relativa ao Convenio nº.018/2010;

5.
A instauração do processo de tomada de conta que culminou com o acórdão nº.59.240 do TCE não padece de qualquer mácula, porquanto realizada por autoridade competente, no prazo devido, com observância do contraditório e da ampla defesa;

6. Preliminar de Ofício. Acolhida. Apelação conhecida e desprovida. Sentença alterada parcialmente para extinguir a ação em relação ao pedido de nulidade do acórdão nº. 59.875 do TCE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848124-86.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. GESTOR MUNICIPAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃOS DO TCE/PA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Decisão proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Para a concessão da medida em antecipação de tutela, imprescindível que o autor comprove a verossimilhança do direito alegado, por meio de prova inequívoca, assim como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com base no art. 273, inciso I, do CPC/73; II - In casu, o Juízo a quo deferiu pedido de antecipação de tutela, suspendendo os efeitos de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que havia julgado irregulares as prestações de contas de convênios celebrados entre o Estado do Pará e o Município de Sapucaia, no período em que o recorrido foi o gestor municipal; III -
Os documentos apresentados na exordial não convencem, prima facie, da existência de ilegalidades ou irregularidades nos acórdãos questionados do TCE/PA, não sendo possível aferir, de plano, se houve ou não ofensa a preceitos constitucionais ou legais
; IV - Não se pode desconsiderar que a desaprovação das contas do agravado foi consequência da constatação de irregularidades na sua prestação, que embora discutidas judicialmente, via ação anulatória, já foram objeto de fiscalização e julgamento na esfera administrativa de Órgão Técnico; V - Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, cassando a decisão monocrática que concedeu o pedido de antecipação de tutela em favor do agravado. (TJ-PA - AI: 00270569420128140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/11/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/11/2018)”

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026